Tribunal: TJDFT
Processo: 0728367-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728367-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: PERICLES AUGUSTO AMADOR SOUSA, JUVENAL DOS SANTOS BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília, que, em autos de cumprimento de sentença, rejeitou a sua impugnação e aplicou multa pela prática de ato atentatório contra a dignidade da justiça, por oposição maliciosa à execução, no percentual de 20% sobre o valor atualizado do débito da execução (ID 162655604 – autos originários). Em suas razões, a agravante alega que: 1) por meio de decisão sigilosa, cujo teor desconhece, houve bloqueio de todas as contas da agravante, além dos limites dos valores pretendidos no cumprimento de sentença; 2) a ocorrência de vício social (simulação) do contrato de compra e venda do imóvel, objeto da lide originária, pode e deve ser apreciado em cumprimento de sentença, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, porque independe de ação própria; 3) não há que se falar em coisa julgada quanto à ilegitimidade do agravado Juvenal, já que a matéria é passível de arguição na impugnação, nos termos do art. 525, §1o, II, do Código de Processo Civil – CPC; 4) apesar de se tratar de execução de honorários advocatícios, a legitimidade das partes, ainda que concorrente entre os agravados e seu advogado, pode ser questionada, visto que não houve execução proposta exclusivamente pelo patrono; 5) não houve ato atentatório à dignidade da justiça, visto que o bloqueio de todas as suas contas decorreu de erro do Poder Judiciário, sobretudo porque requereu, na origem, que o bloqueio se limitasse aos valores que excedessem o pedido; 6) probabilidade do direito, nos termos da fundamentação, e perigo de dano grave ou de difícil reparação, decorrente do risco de as partes futuramente alegarem que não receberam nenhum montante a título de cumprimento de sentença, já que o titular da execução é, exclusivamente, o advogado dos agravados. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que o processo seja suspenso e que não seja autorizado o levantamento de qualquer valor até a decisão final deste recurso. No mérito, o provimento do recurso para que: 1) seja afastada multa por litigância de má-fé no patamar de 20% sobre o valor da execução; 2) a decisão seja reformada para viabilizar o processamento da impugnação quanto à análise de simulação no negócio jurídico originário e da ilegitimidade da parte que não compõe o contrato do imóvel específico. Preparo recolhido (ID 49008507/8). Contrarrazões apresentadas (ID 49055204). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC; porém, foi interposto intempestivamente. Conforme regra do art. 219, do Código de Processo Civil – CPC, na contagem dos prazos serão computados apenas os dias úteis. Já o art. 224, § 3o, dispõe que o prazo terá início no dia útil subsequente ao da publicação. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.003, § 5o). A decisão agravada foi publicada em 22/6/2023, quinta-feira (ID 162839247 – autos originários). Logo, a contagem do prazo iniciou no dia 23/6/2023 (sexta-feira) e terminou em 13/7/2023 (quinta-feira). Contudo, o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 14/7/2021 (sexta-feira). NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator